Tribunal: TJSP
Processo: 1501915-39.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Réu confesso – Palavras da vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos e identificação do

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Pretendida a redução das penas-base e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Réu confesso – Palavras da vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos e identificação do criminoso – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base reduzidas – Inviabilidade de elevação das sanções iniciais pela personalidade desregrada do agente – Circunstância não comprovada na espécie – Atenuante da confissão reconhecida e compensada com a agravante da reincidência – Redução máxima pela tentativa – Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos – Regime prisional alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.